Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL SOBRESTADA POR DECISÃO PRECEDENTE. MERA DETERMINAÇAO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A ESTE PONTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO PROVIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MERA EXPECTATIVA DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO. QUESTÃO PENDENTE DE DISCUSSÃO EM OUTRO RECURSO. TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRESTADA. RENÚNCIA AO MONTANTE EXCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Observado que o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença foi imposto por decisão exarada anteriormente, e que a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a observância da ordem judicial precedente, não há como ser admitida a interposição de agravo de instrumento quanto a este ponto, seja em virtude da preclusão a respeito da matéria, seja por não se tratar de ato judicial com conteúdo decisório. Agravo interno não provido.

1.2. Em se tratando de agravo interno manifestamente improcedente, mostra-se impositiva a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, caso a negativa de provimento do recurso seja confirmada por unanimidade pelo egrégio Colegiado.

2. A renúncia se consubstancia de ato unilateral de vontade em que o titular desiste ou se desinteressa por direito integrante de seu patrimônio jurídico.

2.1. Não se mostra cabível o acolhimento da renúncia de crédito exequendo, nos casos em que houver mera expectativa de direito, porquanto subordinado a evento futuro e incerto, conforme verificado no caso concreto.

3. Agravo interno conhecido e não desprovido. Aplicação da multa prevista do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.